Tribunal: TJSP
Processo: 1013932-27.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação - Consumidor – Indenização por venda de imóvel com área menor do que prometida – Vaga de garagem – Necessidade de realização da prova técnica para o deslinde da controvérsia - Julgamento antecipado prematuro - Cerceamento de defesa configurado – Prova pericial expressamente postulada - Sentença anulada – Recurso provido.